Tribunal: TJES
Processo: 5018815-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018815-11.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A.

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5018815-11.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A

RECORRIDO:
TATIANA CONDE TRINDADE FERREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR. PRODUTO COM DEFEITO. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. VÍCIO NÃO SANADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1º do CDC. DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
TATIANA CONDE TRINDADE FERREIRA
em face de
MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A
e

LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTD
A. Narra a autora, em síntese, que em 17/12/2022, adquiriu, em estabelecimento comercial da primeira demandada, 1 (uma) máquina de lavar Lava e Seca MF200D110WB 11 kg 110V, fabricado pela empresa corré, pelo valor de R$ 3.324,05 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos). Aduz que em apenas duas semanas após a aquisição, o aludido eletrodoméstico apresentou vício. Diante disso, alega que a segunda requerida enviou um técnico para avaliar o problema, o qual, em 10/01/2023, constatou a necessidade de substituição da lavadora. Ressalta, que as requeridas não providenciaram a troca do aparelho de pronto, sendo tal diligência realizada pela fabricante somente após reclamação formulada na plataforma “Reclame Aqui”. Acrescenta, ainda, que a nova máquina apresentou, de igual maneira, vício no momento da lavagem, em 29/03/2023, cujo fato foi comunicado à segunda demandada, que não efetuou a abertura de um chamado técnico naquela ocasião. Informa que a segunda fornecedora se recusou a substituir o eletrodoméstico, ofertando apenas a troca das peças com vício, o que não foi aceito pela requerente. Por tais motivos, requer a condenação das requeridas à restituição do valor pago pelo produto, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, referente às peças de vestuário danificadas, além de danos morais, na importância de R$ 22.014,56 (vinte e dois mil, quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

Em sede de contestação (ID. 7151266), a requerida
SIPOLATTI
arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, apontando que a responsabilidade da fabricante corre pelas questões ora enfrentadas. Argui, outrossim, a ausência de interesse processual, haja vista que não está sendo respeitado, pela consumidora, o prazo do fornecedor para reparo do produto.No mérito, sustenta que a requerente permanece com a máquina de lavar em mau funcionamento em razão da sua recusa ao reparo do eletrodoméstico, inexistindo a prática de ato ilícito pelas rés.

Em sede de contestação (ID. 7151261), a requerida
MIDEA
arguiu, em sede de preliminar, a incompetência deste Juízo, ante alegada necessidade de produção de prova pericial. No mérito, destaca que sempre atendeu aos chamados da autora, a qual, por diversas vezes, se recusou a autorizar o reparo do produto, exigindo a sua substituição. Além disso, impugna os danos apontados nas peças de vestuário, haja vista que tais objetos possuem instrução de fábrica para não serem lavados em máquina de lavar, tampouco poderiam ser secados a alta temperatura, como se vislumbra
in casu
. Dessa maneira, pugna, de igual maneira, pela improcedência dos pedidos deduzidos nesta ação.

Termo de audiência (ID. 7151268), restando infrutífera a conciliação.

A sentença (ID. 7151272) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 3.324,05 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros moratórios a partir da citação.

Outrossim, condeno as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.000 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Em razão da condenação supra, faculto às demandadas, após o cumprimento da obrigação de pagamento que lhes foi imposta, a efetuar o recolhimento do bem viciado perante a requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de seu perdimento em favor desta

A ré interpôs Recurso Inominado (ID. 7151278) alegando, basicamente, a ausência de sua responsabilidade, sendo a culpa exclusiva da consumidora e mantém a tese de inexistência de danos morais e materiais.

A autora representada pela Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7151540), objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, narra a autora que em
17/12/2022
realizou a compra de uma máquina de lavar Lava e Seca, e em apenas, duas semanas, o produto começou a apresentar defeitos.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Diante das provas produzidas pela autora, entendo ser suficiente para comprovar que a lavadora possuía vícios. Ocorre que a parte autora comprovou que o produto foi vistoriado por um técnico por duas vezes, inclusive, sendo orientado por ele, a troca do produto. Ademais, a consumidora seguiu todos os procedimentos extrajudiciais cabíveis, de modo que caracteriza a necessidade do reembolso dos valores pagos, além disso, os fatos apresentados são capazes de causar danos aos direitos da personalidade da autora.

O vício oculto trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais a serem pagos pela recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Entendo que uma máquina de lavar é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Nessa esteira, cabe consignar que, não obstante o §1º, do art. 18 da Lei nº 8.078/90, conceda ao fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício do produto, o § 3º de tal dispositivo legal afasta a incidência do aludido prazo nos casos em que “em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou
se tratar de produto essencial
” (enfatizei).

Por conseguinte, nas hipóteses acima mencionadas, pode o consumidor reivindicar, de imediato, uma das hipóteses previstas nos incisos I a III do referido comando normativo, dentre elas a substituição do produto por outro da mesma espécie, o que, no caso vertente, foi negado à demandante.

Vê-se, portanto, que a requerente agiu de forma legítima, exercendo o seu direito, haja vista que a faculdade é da consumidora em escolher entre o conserto, a substituição do produto ou a restituição do valor pago, não sendo obrigada a aceitar o reparo imposto pela fabricante, ante a essencialidade do produto em tela.

Destarte, comprovado o vício e a recusa das rés em atender ao pleito da consumidora na esfera extrajudicial, revela-se devida a restituição do valor pago pelo produto essencial em comento, haja vista o desinteresse da suplicante na lavadora, ainda que uma nova.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)